Tribunal: TJMT
Processo: 1004150-97.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004150-97.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO), GILMAR LUIS DAGHETTI - CPF: 406.455.501-59 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GILMAR LUIS DAGHETTI
contra decisão proferida pelo Juízo da
Sexta Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT
, MM.
Dra. Gisele Alves Silva
, nos autos da Execução Fiscal no. 1000680-54.2017.8.11.0045,
proposta pelo
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
, cuja decisão determinou ao agravante para promover a garantia do Juízo, no prazo de 15 dias, a fim de dar suporte ao pretendido efeito suspensivo nos respectivos embargos à execução fiscal.

Afirma o agravante que ingressou com “Embargos à Execução Fiscal com Pedido de Tutela Provisória de Aparência com Efeito Suspensivo face de Pré-Executividade c/c Exibição de Documentos”, fundamentado no art. 914 do CPC, independentemente de penhora.

Alega que a síntese dos embargos traz a exceção de pré-executividade ante a inexistência do fato gerador do IPTU que deu origem à CDA, a qual entende que está impregnada pelo vício da nulidade, já que inexiste número de inscrição do respectivo imóvel e sem a indicação da propriedade tributada (setor, lote, quadra ou loteamento). De modo que requereu a tutela provisória para o efeito suspensivo da Execução Fiscal.

Anota que à luz do art. 914 do CPC é possível discutir matéria de ordem pública em forma de exceção de pré-executividade sem a garantia do juízo.

Ao final pugna pelo provimento do presente recurso.

O efeito suspensivo recursal postulado foi indeferido
em id.

2146146.

Sem contrarrazões pelo agravado conforme
id. 2842752.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção ministerial conforme
id. 3473370.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida
pelo Juízo
a quo

que determinou ao agravante para promover a garantia do Juízo, no prazo de 15 dias, a fim de dar suporte ao pretendido efeito suspensivo nos respectivos embargos à execução fiscal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 11/11/2020
, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Assim, considerando o adimplemento integral da obrigação, conforme anunciado pelo próprio exequente, DECLARO EXTINTO o processo, nos moldes do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Custas, pelo

executado.

Transitada em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante
da prolação de sentença do processo
de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021